Tribunal: TJDFT
Processo: 0708132-94.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE DE ARCAR COM O ENCARGO EM VALOR MAIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Natureza rebus sic stantibus da pensão alimentícia. Revisão. Dispõe o art. 1.699 do Código Civil que a alteração do encargo alimentício é possível, desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
2 – Capacidade financeira do alimentante. Majoração do encargo alimentar. Uma vez demonstrado que a pensão paga é insuficiente para a manutenção da autora e que o réu trabalha como servente de pedreiro e tem atividade extra como músico, a manutenção do encargo no valor fixado pela sentença é medida impositiva.
3 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

r